Tribunal: TJES
Processo: 5003218-34.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003218-34.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CUSTODIA MARIA RAMOS BRAGA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003218-34.2024.8.08.0026

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: CUSTODIA MARIA RAMOS BRAGA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S/A contra a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato coligido em id. 13687435, condenou o requerido ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou a devolução das quantias depositadas na conta da autora, com compensação de valores.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a controvérsia demandaria realização de perícia técnica, o que afastaria a competência do microssistema dos Juizados, por envolver prova complexa. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a ausência de falha na prestação de serviços, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome da autora, sem seu consentimento válido, bem como da existência de dano material e moral em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. DA PRELIMINAR

5.
Em sede de preliminar recursal, sustentou o recorrente pelo cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de perícia grafotécnica. Em que pese a referida preliminar, tal alegação não merece prosperar, pois não se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia, ao passo que, além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

7.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em comento, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

8.
Pois bem, no caso
sub examine
não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a autora celebrou o ajuste objurgado. Nesta senda, insta salientar, como já me manifestei em outros julgados, que diferente de condutas criminais, no caso em apreço o proveito da contratação é revertida em prol do consumidor, tanto que os créditos são feitos em suas contas. Na verdade, o que se busca é o maior número de contratos, pois a remuneração dos correspondentes é feita a partir do quantitativo de “produtos” vendidos, e para tanto, valem-se de práticas irregulares, como o que identifico no presente, “fabricando” contratos em nome de consumidores para permitir a sua remuneração.

9.
Dessarte, verifico que, em face da peculiaridade da operação (contrato por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora.

10.
Com efeito, a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de impedir que terceiros fraudadores valendo-se de documentos falsos, realize contratações em nome de outrem, como no caso. Com a devida vênia, a transação virtual aqui discutida deveras fora realizada sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie, que o banco libera o “empréstimo/saque”. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a selfie gerada no celular do fraudador não constitui uma declaração de vontade. Assim, não obstante a suposta anuência da consumidora no contrato coligido em id. 13687435 e 13687435, sobeja-se evidente que a recorrida fora vítima de fraude, explico.

11.
Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

12.
Outrossim, vale destacar que
as fotografias juntadas com a defesa são inservíveis para comprovarem a regularidade da contratação, pois não há nos autos elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que foram produzidas.
Porquanto, não obstante o requerido traga aos autos a minuta do contrato e selfie da autora, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

13.
Nesse diapasão, do que se observa nos autos,
é possível identificar que a recorrida não solicitou o serviço de cartão de crédito consignado
em discussão nesta demanda, isso porque, embora tenha sido creditado valores na conta daquela, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrida, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas (id. 13687434), exceto pelo lançamento de cobranças do “saque” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

14.
Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou. Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo prudente o entendimento do Juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e
determinar a restituição das partes ao estado anterior com a restituição recíproca dos valores pagos pelas partes.

15.
Referente a devolução do valor cobrado indevidamente do benefício da parte recorrida, destaco que a restituição não depende da comprovação de que a instituição financeira agiu com má-fé. Sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme recente entendimento do STJ no julgamento paradigma do EAResp 676.608. Nesse esteio, entendo ser devida a restituição dos valores descontados nos proventos da autora para que ocorra na repetição em dobro, conforme inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC, visto que cuida-se de cobrança indevida não expungido pela hipótese de engano justificável.

16.
Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.
Outrossim, insta consignar que, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral. Deve ser autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira em favor do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 107; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)